Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025479-49.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGADO), DAVID CHRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 125.694.764-47 (EMBARGANTE), UANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 947.491.592-04 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), DAVID CHRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 125.694.764-47 (EMBARGADO), UANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 947.491.592-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDAS RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, AUTOR NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA CONTROLADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A contra acórdão que negou provimento à apelação das rés, mantendo sentença de procedência em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. As embargantes alegam contradição e omissão quanto à legitimidade passiva da BRDU URBANISMO S/A e à natureza da responsabilidade civil. Também opostos embargos por DAVID CHRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS, autor da ação, sob alegação de omissão do acórdão ao não majorar os honorários advocatícios recursais, conforme requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à legitimidade passiva da empresa controladora BRDU URBANISMO S/A, à luz da existência de sociedade de propósito específico (SPE); (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da natureza da responsabilidade civil da empresa controladora; e (
iii
) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, §11 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece a legitimidade passiva da BRDU URBANISMO S/A com base na teoria da aparência e na sua participação efetiva na cadeia de fornecimento, evidenciada pela presença no contrato e em materiais publicitários, justificando a responsabilidade solidária nos termos do CDC.

A autonomia patrimonial da SPE, prevista no art. 31-A, §1o da Lei no 4.591/64, não afasta a responsabilidade solidária da empresa controladora quando esta participa ativamente do fornecimento do produto, criando legítima expectativa no consumidor.

Não há omissão quanto à natureza da responsabilidade civil da empresa controladora, pois o acórdão adota interpretação sistemática do CDC, fundamentando a
solidariedade com base nos
arts
. 7o, parágrafo único, 12, 13, 14, 18 e 34, ainda que não tenha citado expressamente o art. 28, §2o.

Os embargos opostos pelo autor não são conhecidos, por intempestivos, tendo sido interpostos após o prazo legal de 5 dias, conforme art. 1.023 do CPC.

Ainda assim, de ofício, reconhece-se omissão no acórdão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios, medida obrigatória prevista no art. 85, §11 do CPC, diante do desprovimento da apelação e do trabalho adicional do patrono do autor em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos das empresas rés desprovidos. Embargos do autor não conhecidos. Honorários majorados de ofício.

Tese de julgamento
:

A empresa controladora integra a cadeia de fornecimento quando participa ativamente da comercialização do empreendimento, respondendo solidariamente, ainda que exista sociedade de propósito específico (SPE) com autonomia patrimonial.

A responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre da sistemática do CDC, não se exigindo a aplicação da subsidiariedade prevista no art. 28, §2o.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória, independentemente de requerimento da parte, nos termos do art. 85, §11 do CPC, quando desprovido o recurso da parte vencida.

R E L A T Ó R I O

ED

1025479-49.2024.8.11.0003

DAVID CHRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS X PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois recursos de
embargos de declaração opostos por PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A (ID 306006870) e por DAVID CHRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS (ID 309524898) co
m o fito de reformar o
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas empresas rés, mantendo integralmente a sentença
que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais.

Embargos de
PROJETO RIO
VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A (ID 306006870)
:
As embargantes alegam
que
o acórdão é contraditório ao manter a legitimidade passiva da BRDU URBANISMO S/A, pois, embora reconheça que o empreendimento é conduzido por sociedade de propósito específico (SPE), manteve a responsabilidade solidária da empresa controladora. Argumentam que a SPE possui autonomia patrimonial específica e apartada do patrimônio jurídico das demais sociedades que compõem o grupo econômico, conforme previsto no art. 31-A, §1o da Lei no 4.591/64.

Afirmam
que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a natureza da responsabilidade civil da BRDU URBANISMO S/A. Sustentam que, na apelação, defenderam a responsabilidade subsidiária com base no art. 28, §2o do CDC, regra específica aplicável às ações de responsabilidade civil movidas contra grupos econômicos, mas o acórdão não justificou por que tal dispositivo não seria aplicável ao caso.

Embargos de
DAVID CHRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS
(ID 309524898)
:
O embargante
s
ustenta que o acórdão foi omisso por não ter majorado os honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11 do CPC, apesar de ter sido expressamente requerido nas contrarrazões à apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
311968857
e ID
312330854
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

De início,
os embargos das empresas rés
alegam contradição no acórdão ao manter a legitimidade passiva da BRDU URBANISMO S/A, argumentando que o empreendimento é conduzido por sociedade de propósito específico (SPE) com autonomia patrimonial.

Não há, contudo, contradição a ser sanada. O acórdão apresenta fundamentação coerente e lógica ao reconhecer a legitimidade passiva da BRDU URBANISMO S/A, baseando-se em dois fundamentos complementares:

a) A teoria da aparência e a participação efetiva da empresa na cadeia de fornecimento, evidenciada por sua presença no cabeçalho do contrato e nos materiais publicitários do empreendimento;

b) A aplicação do CDC,
que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Conforme consignado no acórdão:

"Compulsando os autos, constato que a participação da BRDU URBANISMO
S/A no empreendimento imobiliário denominado Alta Vista Parque extrapola a mera condição de controladora societária da PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, configurando efetiva integração na cadeia de fornecimento do produto imobiliário adquirido pelo autor.

Com efeito, os documentos acostados ao processo evidenciam que a BRDU URBANISMO S/A figura expressamente no cabeçalho do próprio instrumento contratual, além de constar nas peças publicitárias e materiais promocionais do empreendimento como responsável pelo seu desenvolvimento, criando no consumidor, ora apelado, a legítima
expectativa de sua participação e responsabilidade pelo negócio jurídico entabulado."

O acórdão não nega a existência da SPE, mas fundamenta adequadamente
porque
, apesar disso, a controladora também responde solidariamente. Não há, portanto, incoerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

A autonomia patrimonial da SPE, prevista no art. 31-A, §1o da Lei no 4.591/64, não afasta a aplicação das normas consumeristas que estabelecem a responsabilidade solidária entre os fornecedores, especialmente quando a empresa controladora participa ativamente da comercialização do empreendimento, criando no consumidor a legítima expectativa
de sua responsabilidade pelo negócio.

Ainda, a
s embargantes alegam omissão quanto à análise da natureza da responsabilidade civil, defendendo a aplicação do art. 28, §2o do CDC para reconhecer a responsabilidade subsidiária da empresa controladora.

Não há, contudo, omissão a ser sanada. O acórdão expressamente analisou a questão da natureza da responsabilidade (se solidária ou subsidiária), concluindo pela solidariedade com base no microssistema de proteção ao consumidor:

"Quanto à natureza da responsabilidade – se solidária ou subsidiária – observo que o microssistema de proteção ao consumidor estabelece como regra a solidariedade entre todos os fornecedores que concorrem para a causação do dano, não se cogitando no âmbito das relações de consumo da subsidiariedade como requisito para a responsabilização de qualquer dos integrantes da cadeia."

Embora não tenha citado expressamente o art. 28, §2o do CDC, o acórdão adotou interpretação sistemática do CDC, privilegiando a proteção do consumidor e a responsabilidade solidária prevista em diversos dispositivos (
arts
. 7o, parágrafo único, 12, 13, 14, 18 e 34), o que afasta a aplicação da responsabilidade subsidiária pretendida pelas embargantes.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão fundamentou adequadamente a responsabilidade solidária da BRDU URBANISMO S/A, com base na interpretação sistemática do CDC e na participação efetiva da empresa na cadeia de fornecimento.

Por outro lado, o
s embargos opostos pelo autor são manifestamente intempestivos, conforme reconhecido pelo próprio embargante. O acórdão foi publicado em 12/08/2025, encerrando-se o prazo para embargos em 19/08/2025, mas o recurso só foi protocolado em 25/08/2025.

O pedido de reconsideração do prazo não encontra amparo legal, pois o prazo para oposição de embargos de declaração é peremptório e não se sujeita a dilação ou prorrogação, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

Assim, não conheço dos embargos opostos pelo autor, por intempestivos.

Embora não conheça dos embargos opostos pelo autor, por intempestivos, verifico, de ofício, que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11 do CPC.

O art. 85, §11 do CPC estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
", sendo uma determinação cogente que deve ser observada pelo tribunal ao julgar recurso, independentemente de requerimento da parte.

Considerando que o recurso de apelação interposto pelas empresas rés foi desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em atenção ao trabalho adicional realizado pelo advogado do autor em grau recursal.

Na sentença, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do autor em grau recursal, a complexidade da causa e o zelo profissional demonstrado, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração opostos por PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A, por não vislumbrar a contradição e a omissão apontadas
. E

NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por DAVID CHRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS, por intempestivos;
e, d
e ofício, reconheço omissão no acórdão embargado e MAJORO os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado do autor em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025